Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
2. A Defesa alega que, conforme o depoimento prestado pelo acusado em juízo, o sentenciado procurou a vítima após a ocorrência dos fatos para dizer sobre a sua ausência de maldade e de intenção de causar-lhe mal. Afirma a inexistência de animus freddo ao tempo do crime. Salienta a exigência de que a ação comissiva em pauta seja perpetrada por agente com ânimo calmo, reflita a real intenção do autor do crime, e tenha o condão de retirar a sensação de segurança da vítima. Requer a absolvição do apelante pela suposta prática do crime de ameaça, em face da atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ressalta-se que os depoimentos da vítima e do sentenciado, prestados judicialmente, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.
6. Conforme as provas dos autos o denunciado, por palavras, ameaçou a vítima de morte. Ademais, restou demonstrado que a vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 5.823/2019-0, na Vigésima Sexta Delegacia de Polícia (ID 13378449), por temor de o sentenciado ocasionar dano à sua integridade física.
7. A alegação de que o acusado não se encontrava com seu animo calmo no momento da consumação do crime, além de não comprovada nos autos, não descaracteriza o crime de ameaça. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal grave e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
8. Verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade da conduta.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.